Tribunal: TJDFT
Processo: 0717922-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico.

Recomenda-se que a concessão de benefícios externos seja antecedida de exame criminológico quando se tratar de condenado por crime hediondo – estupro de criança de 4 anos -, com gravidade concreta demonstrada. Agravo não provido.